Tribunal: TJDFT
Processo: 0705583-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705583-21.2021.8.07.0000 RECORRENTES: LILIAN MARLY CAMPOS CALDAS, LUAN CAMPOS CALDAS, DHUI CAMPOS CALDAS, YOHANNA CAMPOS CALDAS RECORRIDO: VERTICAL PROJETO LIVERPOOL LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. LUCROS CESSANTES. O cumprimento de sentença deve guardar estrita fidelidade à coisa julgada, que, no caso, estipulou que os lucros cessantes sejam calculados no parâmetro de 0,5% (meio por cento) do valor venal do imóvel, ou seja, ao valor do imóvel constante do contrato com as atualizações nela determinadas. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 502, 503, 505 e 508, todos do CPC, defendendo que deve ser considerado para fins de cálculos do cumprimento de sentença o valor venal do imóvel (valor de mercado), e não o valor do contrato de compra e venda do imóvel adquirido na planta, sob pena de ofensa à coisa julgada. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 502, 503, 505 e 508, todos do CPC, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) A execução do título judicial deve guardar fidelidade à coisa julgada, segundo a qual a agravada foi condenada à obrigação de pagar os lucros cessantes, os quais devem ser sobre o valor venal do imóvel. Valor venal “é o valor de venda, ou o valor mercantil, isto é, o preço por que as coisas foram, são ou possam ser vendidas” (De Plácido e Silva). O imóvel não foi vendido à agravada por R$ 69.955,25. Logo, não foi a esse valor a que se referiu a sentença, mas, sim, ao efetivo valor da venda, este, sim, o valor venal. O DL 82/66, assim como o CTN 33, tratam de valor venal para fins tributários, mais especificamente, para fins de IPTU. O conceito é o mesmo, mas, o valor venal é presumido e não o efetivo, e o próprio Fisco não se utiliza ou não está obrigado a se utilizar da base de cálculo do IPTU para definir, p.ex., o valor do ITBI.” (ID 28439562 - Pág. 2). (g.n.). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “Não tendo sido os argumentos atacados pela parte recorrente, os quais são aptos, por si sós, para manter o decisum combatido, aplicam-se na espécie, por analogia, os óbices das Súmulas 284 e 283 do STF, ante a deficiência na motivação e a ausência de impugnação de fundamento autônomo.” (AgInt no AREsp 1842250/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 25/4/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030